Tribunal: TJBA
Processo: 8023337-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023337-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDILENE MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que versou sobre inversão do ônus da prova. A controvérsia envolve a discussão sobre dano ambiental e seus impactos na atividade pesqueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ações que discutem dano ambiental, especialmente no que tange à demonstração da ausência de degradação ambiental pela empresa; (ii) estabelecer a quem compete o ônus de comprovar os danos morais e materiais alegados individualmente por pescadores, bem como a extensão desses danos e a condição de pescador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil consagra a distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo ao juiz atribuir o ônus probatório à parte que possui melhores condições de provar determinado fato, conforme o art. 373, §§ 1º e 2º. A inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Em ações que discutem dano ambiental, aplica-se o princípio da precaução, que impõe ao empreendedor o dever de evitar qualquer possibilidade de acidentes, a fim de preservar a saúde do meio ambiente. Nesse contexto, é possível a inversão do ônus da prova, de modo a impor ao empreendedor a comprovação de que sua atividade não causou degradação ao meio ambiente.

Aquele que desenvolve a atividade empresarial possui melhores meios para demonstrar a correção de sua conduta e o cuidado necessário para não causar o dano. A inversão do ônus da prova neste aspecto se justifica pela maior capacidade da empresa para demonstrar a inexistência de danos, por meio de relatórios, prontuários, exames técnicos e outros meios.

É irrazoável imputar à empresa o ônus probatório dos danos morais e materiais suscitados individualmente pelos pescadores, como a extensão de cada um, além da condição de pescadores, cabendo a estes o encargo de comprovar as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
para estabelecer que compete aos agravados o ônus probatório quanto a aspectos pessoais relativos ao exercício da atividade pesqueira alegada desenvolvida na área em questão, bem assim dos danos morais e materiais experimentados e suscitados individualmente
.

Tese de julgamento:

Em ações que discutem dano ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova para impor ao empreendedor a comprovação de que sua atividade não causou degradação ao meio ambiente, em virtude do princípio da precaução e da maior facilidade do empreendedor em produzir tal prova.

Compete aos pescadores o ônus de comprovar os danos morais e materiais por eles individualmente suscitados, bem como a extensão de cada um e a condição de pescador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01